Tribunal: TJBA
Processo: 0016547-59.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0016547-59.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Maria Neuza Cafezeiro dos Santos

Advogado(s)
:
AGENOR AUGUSTO DE SIQUEIRA JUNIOR

APELADO: Andre Luis Souza Filho

Advogado(s)
:
GIOVANA MARIA DE OLIVEIRA CAETANO, ALEXANDRE RIBEIRO CAETANO

PJ12

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA NEUZA CAFEZEIRO DOS SANTOS contra a sentença da 4ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento ajuizada em face de ANDRÉ LUÍS DE QUEIROS FILHO. A sentença de primeira instância julgou improcedentes os pedidos da autora por ausência de comprovação da existência do contrato de locação alegado, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se se a apelante se desincumbiu do ônus de comprovar a existência do contrato de locação verbal, fundamento necessário para o acolhimento do pedido de despejo por inadimplência.

III. Razões de decidir

3. O contrato apresentado nos autos (fls. 43/44) é absolutamente estranho à presente demanda, não havendo qualquer vínculo entre as partes litigantes.

4. A alegação de contrato verbal exige, para seu reconhecimento, mínima prova documental ou testemunhal que comprove sua existência, o que não ocorreu, configurando insuficiência probatória.

5. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo sido cumprido.

6. A jurisprudência consolidada admite contrato verbal, porém, exige elementos probatórios mínimos, de forma que a ausência de documentação ou prova oral robusta impede o acolhimento do pedido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. O contrato de locação verbal, embora juridicamente válido, exige prova mínima de sua existência para fundamentar ação de despejo e cobrança de aluguéis; 2. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito incumbe ao autor, não sendo suficiente a ausência de contestação do réu ou alegações desacompanhadas de elementos probatórios para garantir a procedência do pedido.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
n.º
0016547-59.2007.8.05.0001
, em que figuram como parte apelante
MARIA NEUZA CAFEZEIRO DOS SANTOS
e parte apelada
ANDRÉ LUÍS DE QUEIROS FILHO
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor do eminente Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a) de Justiça